Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742847-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELA DIAS ROCHA MATOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marcela Dias Rocha Matos (ID no 22269892, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, suspendeu o recurso até o julgamento do Tema 1069 pelo STJ (ID no 20843801). 2. Intime-se a embargada, Amil Assistência Técnica Internacional S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO